Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. EXPRESSÃO DE CUNHO DISCRIMINATÓRIO PROFERIDA EM CONTEXTO HOSTIL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a Apelante pela prática do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989, com redação da Lei n. 14.532/2023). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo específico ou por excludente de ilicitude, e, subsidiariamente, a desclassificação para injúria simples, redução da pena e dos valores de multa e indenização, além da concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante caracteriza injúria racial com dolo específico; (ii) estabelecer se houve legítima defesa ou retorsão imediata apta a excluir a ilicitude; (iii) determinar se é possível a desclassificação para injúria simples; (iv) examinar a presença de atenuante de provocação da vítima; e (v) analisar a possibilidade de redução da pena de multa e da indenização mínima arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial se comprova pelo uso da expressão “sua macaca”, em contexto de animosidade, contra pessoa negra, com prova audiovisual e testemunhal convergente, revelando ofensa com motivação ligada à cor da vítima.
A legítima defesa e a retorsão imediata são inaplicáveis, pois não houve prova de agressão injusta ou provocação efetiva da vítima, tampouco proporcionalidade na resposta ofensiva, sendo inadmissível reação com teor discriminatório racial.
A expressão proferida pela apelante possui conteúdo pejorativo relacionado à raça e foi dirigida à vítima em ambiente público, tornando inviável a desclassificação para injúria simples.
Inexiste prova concreta de provocação da vítima que justifique o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do CP. Ademais, sendo a pena fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, não é possível a redução abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo com atenuantes.
A pena de multa é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada com base apenas na alegada hipossuficiência financeira, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
A indenização por danos morais, fixada inicialmente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), deve ser reduzida para R$ 800,00 (oitocentos reais), em observância ao princípio da proporcionalidade e à comprovada condição de hipossuficiência da apelante, aposentada por invalidez.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.